Tribunal: TJSP
Processo: 0004163-76.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de Infração Disciplinar de Natureza Grave – Configuração – Infração disciplinar devidamente comprovada – Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Desclassificação para falta média – Descabimento – Cometimento da falta disciplinar de natureza grave bem evidenciada – Perda dos Dias Remidos e Interrupção do Lapso para Progressão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de Infração Disciplinar de Natureza Grave – Configuração – Infração disciplinar devidamente comprovada – Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Desclassificação para falta média – Descabimento – Cometimento da falta disciplinar de natureza grave bem evidenciada – Perda dos Dias Remidos e Interrupção do Lapso para Progressão – Adequados à espécie – Decisão Acertada e Mantida – AGRAVO DESPROVIDO.